Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-93.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Propriedade. Nomeação como depositário.

1 – A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.

2 – Embora provada a propriedade do veículo apreendido, se ele ainda interessa ao processo – caso condenado o apelante o valor obtido com a venda do bem será utilizado para indenizar as vítimas - não se defere a restituição.

3 - Não havendo outras diligências a serem realizadas quanto ao veículo apreendido e se o apelante tem interesse em assegurar a conservação e utilidade dele, evitando sua deterioração, poderá ele ser nomeado depositário fiel.

4 - Apelação provida em parte.